Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 10, 932, parágrafo único e 933, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse processual e recursal em contrarrazões pela COQUELIN AIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 19703875 – pág. 3). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46